Tribunal: TJBA
Processo: 8001598-51.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001598-51.2023.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UBIRATAN DIAS DE LIMA

Advogado(s)
:
WANSLEY ALVES DA SILVA

APELADO: ALEXANDRE CARVALHO LEITE

Advogado(s)
:
JOSE NETTO CRUZ DE SOUZA, IZALTINO JOSE ZANI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COM PROMESSA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE ECONÔMICA APTA A ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MATÉRIA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. VIA ELEITA ADEQUADA. PRETENSÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO NEGÓCIO JURÍDICO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE FAZER. CONCLUSÃO E ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL REMANESCENTE. CLÁUSULA DE PAGAMENTO COMO GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. LUCROS CESSANTES. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE OBJETIVA DE GANHO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS, INCLUSIVE RECONHECIDOS PELA PRÓPRIA PARTE APELANTE, INDICATIVOS DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL. VIABILIDADE DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. POSSE LEGÍTIMA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer fundada em contrato de cessão de direitos com promessa de construção de unidades habitacionais, reconheceu o inadimplemento contratual parcial, condenando o réu à entrega da unidade remanescente, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, além de julgar improcedente reconvenção possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a manutenção da gratuidade da justiça, a alegada nulidade por cerceamento de defesa, a adequação da via eleita, a natureza da obrigação contratual, a configuração dos lucros cessantes e dos danos morais, bem como a procedência da reconvenção e a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida, ausente prova robusta de capacidade econômica apta a afastar a presunção legal.

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se mostra adequado diante da suficiência da prova documental e da ausência de prejuízo concreto.

A demanda possui natureza contratual, sendo adequada a via eleita.

A cláusula contratual que prevê pagamento em caso de inadimplemento configura garantia, e não obrigação alternativa, impondo-se a manutenção da obrigação principal de fazer.

Os lucros cessantes são devidos quando demonstrada probabilidade objetiva de ganho fundada em elementos concretos, não se confundindo com mera expectativa, sendo relevante, no caso, a existência de dados que evidenciam a exploração econômica do imóvel.

O dano moral não se configura quando o inadimplemento contratual não ultrapassa a esfera do mero dissabor, inexistindo lesão relevante a direitos da personalidade.

Improcede a reconvenção diante da ausência de comprovação de esbulho.

A modificação parcial do resultado impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecida a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO

A indenização por lucros cessantes é devida quando demonstrada probabilidade objetiva de ganho fundada em elementos concretos dos autos, inclusive reconhecidos pela parte adversa, ao passo que o inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001598-51.2023.8.05.0220
, em que figuram como apelante UBIRATAN DIAS DE LIMA e como apelada ALEXANDRE CARVALHO LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conheçer do recurso de apelação e dar parcial provimento
,
, nos termos do voto da Relatora, para:

A) reformar a sentença exclusivamente a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, no mais, incólumes os seus demais termos,
especialmente quanto à obrigação de fazer consistente na conclusão e entrega da unidade habitacional remanescente, à condenação ao pagamento de lucros cessantes e à improcedência da reconvenção;

B) Readequar
a distribuição dos ônus sucumbenciais
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes,
tratando-se de consectário lógico do provimento parcial do recurso

C) Condenar
autor e réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a serem suportados
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante
, observada, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade, caso beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

D) Deixar de proceder à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista o
provimento parcial do recurso
, em conformidade com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC nessas hipóteses.

Salvador, .

1